Tribunal: TJSP
Processo: 1013873-75.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATIVIDADE FABRIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - ABUSIVIDADE NO NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVADA RELAÇÃO CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO ININTERRUPTO E/OU EXCLUSIVIDADE DOS SUPRIMENTOS – AMBAS AS PARTES EXPERIMENTARAM GRANDES PREJUÍZOS ADVINDOS DA CRISE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATIVIDADE FABRIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - ABUSIVIDADE NO NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVADA RELAÇÃO CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO ININTERRUPTO E/OU EXCLUSIVIDADE DOS SUPRIMENTOS – AMBAS AS PARTES EXPERIMENTARAM GRANDES PREJUÍZOS ADVINDOS DA CRISE MUNDIAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 - CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO NÃO PROVIDA